Tribunal: TJMT
Processo: 1011113-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011113-53.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Hermes Magno Santana em virtude da decisão monocrática proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada na Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico cumulada com Reconhecimento de Propriedade n.o 1009635-35.2019.8.11.0003 ajuizada em face de Carlos Antônio de Moraes.
Asseverou que, em 04/06/2019, celebrou com o Agravado o Contrato de Compra e Venda de veículo, cujo preço foi integralmente pago pelo Agravante, razão pela qual ficou na posse do bem.
Realizada a tradição, o Agravante disse ter contratado os serviços de despachante para dar início ao processo de transferência perante o DETRAN, cuja vistoria foi realizada em 09/07/2019, conforme Laudo n.o 290571/2019, tendo sido atestada a autorização para a troca da propriedade do veículo.
Inobstante isso, em 12/07/2019, foi incluído no sistema do DETRAN o registro de furto/roubo do veículo objeto da negociação e, apesar de o Agravante ter mantido contato com o Agravado para saber detalhes do ocorrido, não obteve êxito.
Diante dessa situação, registrou boletim de ocorrências informando a aquisição do veículo antes do evento delituoso e, pugnou por meio da Ação Declaratória, a concessão da tutela de urgência para ver reconhecido, in limine, a sua condição de adquirente de boa-fé, declarando-se, desde logo, a validade do negócio jurídico.
Requereu, em sede de tutela antecipada, a manutenção da posse do veículo até a análise do mérito da causa, sobretudo porque ainda persiste o registro do furto e não conseguiu mais contato com o alienante Agravado, o que faz com que corra o sério risco de a polícia apreender o veículo e este ficar aguardando o deslinde da investigação policial no pátio da Instituição, fazendo com que a ação do tempo danifique o bem de modo irreparável.
No mérito, pugnou pela confirmação da liminar.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
De acordo com o artigo 299, parágrafo único, do CPC, no que tange aos recursos, é possível requerer tutela provisória ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
Assim, não há dúvida quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal, de modo que a lei processual disciplina a antecipação de tutela para diversas espécies recursais, devendo ser comprovada, no entanto, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Sem embargo às ilações do Agravante, não verifico a confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito ativo.
Com efeito, o caso dos autos demanda a análise de provas, notadamente dos documentos concernentes à compra e venda do veículo, posteriormente registrado como sendo objeto de furto, o que não é possível fazê-lo em sede de cognição não exauriente.
Anota-se que, segundo iterativa jurisprudência do STJ, se o Agravante vier a perder o veículo adquirido or força de apreensão feita por autoridade policial devido ao registro do furto, estar-se-á configurado o direito de evicção perante o alienante.
Pelo menos em tese, nos casos de perda da posse do veículo decorrente de apreensão pela polícia em consequência de furto, o ordenamento reconhece o prejuízo do adquirente de boa-fé.
Dito de outro modo, a priori, não há permissivo legal que garanta ao Agravante o direito de se manter com o veículo, caso este, de fato, tenha sido objeto de crime, o que afasta a probabilidade do direito invocado.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o Agravante desta decisão.
Dispensadas as contrarrazões por ausência de angularização processual. Após, voltem-me conclusos para o exame do mérito.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora